Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-21.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003781-21.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 65.011.967/0001-14 (APELADO), RENATA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 388.251.508-22 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003781-21.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADA: OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração de decisão de deserção de apelação interposta por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra sentença proferida em Ação de cobrança n. 1003781-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

A embargante afirma que
“o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que na hipótese de duplicidade de intimações, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 214496665).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 217709694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração de decisão de deserção de apelação interposta por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra sentença proferida em Ação de cobrança n. 1003781-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O voto é claro: “
Mesmo que a parte diga que levou em consideração a intimação proferida pela secretaria dando 5 dias, ao ser intimada, considera-se que tomou ciência de todo o conteúdo do processo, e o despacho proferido por esta relatora é claro no sentido de se conceder 48 horas para a comprovação do pagamento do preparo. O pagamento além deste prazo é caso de deserção, não havendo que falar em desconsiderar o determinado por quem preside o processo para conferir crédito à secretaria.”

Eis o voto em sua íntegra:

“Agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração de decisão de deserção de apelação interposta por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra sentença proferida em Ação de cobrança n. 1003781-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Na decisão embargada se entendeu que “
A justiça gratuita e o parcelamento foram indeferidos. Intimada ao pagamento do preparo, o prazo decorreu sem atendimento
.” Assim, o recurso foi considerado deserto.

Aferindo-se os prazos, depreende-se que houve decisão indeferindo a justiça gratuita em 04/12/2023, concedendo prazo de 5 dias para pagamento do preparo.

Desta decisão, a agravante tomou ciência dia 06/12 e tinha até o dia 14/12 para pagamento, mas fez pedido de parcelamento no último dia:

Em 15/12/2023, esta relatora rejeitou o pedido de parcelamento, concedendo MAIS 48 horas para pagamento do preparo.

Desta decisão, de indeferimento do parcelamento, o sistema registrou ciência no dia 19/12/2023 à meia noite:

Assim o prazo apenas começou a se contabilizar no dia 21/01/2024, às 00:01hrs, retorno do recesso. O CPC:

“Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.”

Mesmo que se entenda que o pedido de parcelamento suspende esse prazo de 5 dias, o protocolo do pedido se deu no último dia, 14/12/2023.

Por isso, deu-se mais 48 horas para o regular pagamento do preparo.

Eis a decisão de indeferimento da justiça gratuita:

“Vistos etc.

Na análise dos documentos carreados aos autos, não vejo elementos suficientes ao deferimento da justiça gratuita, já que se trata de empresa com elevada movimentação financeira.

Este TJ tem apreciado a situação da apelante e o entendimento é de que, "Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente. Inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese." (N.U 1004456-81.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

O entendimento não é isolado. Cito alguns julgados também referentes a mesma parte requerente (N.U 1006523-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023 - N.U 1009207-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/01/2023, Publicado no DJE 17/01/2023 - N.U 1002629-35.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Ademais, em simulação, a guia do preparo será em R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a apelante para que recolha o preparo em
5 dias, sob pena de deserção.

Cumpra-se.”

A decisão de indeferimento do parcelamento e concedendo 48 horas para demonstrar o pagamento do preparo:

“
Considerando o valor do preparo e a ausência de demonstração de impossibilidade de pagamento, indefiro o pagamento das custas.

Intime-se a apelante para que demonstre o regular pagamento do preparo em
48 horas.

Cumpra-se
.” (id. 195871693).

O prazo contabilizado em horas
não se suspende em fins de semanas e feriados
, e como o sistema registrou ciência no dia 19/12/2023, à meia noite, acerca da decisão de indeferimento do parcelamento, o prazo iniciou a correr com o retorno do recesso, no dia 21/01/2024, às 00:01hrs, finalizando-se no dia 23/01/2024, às 00:01hrs.

O STJ:

“
A irresignação apresentada não merece prosperar. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018.
VI - No mesmo sentido manifestou-se o d. Ministério Público Federal, confira-se (fl. 410): "[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria n° 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto
o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil
. [...]" VII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.616.719/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

Entretanto,
o pagamento apenas foi realizado e a guia juntada no processo no dia 25/01/2024
, portanto, de modo intempestivo, pois deveria ser até o dia 23/01/2024, às 00:01hrs:

Mesmo que a parte diga que levou em consideração a intimação proferida pela secretaria dando 5 dias, ao ser intimada, considera-se que tomou ciência de todo o conteúdo do processo, e o despacho proferido por esta relatora é claro no sentido de se conceder 48 horas para a comprovação do pagamento do preparo. O pagamento além deste prazo é caso de deserção, não havendo que falar em desconsiderar o determinado por quem preside o processo para conferir crédito à secretaria.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto. “

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024